Tribunal: TJSP
Processo: 2283468-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Iluminação dos exercícios de 2015 a 2017 e IPTU do exercício de 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Iluminação dos exercícios de 2015 a 2017 e IPTU do exercício de 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a origem da dívida, uma vez que apresentam fundamentação legal demasiadamente genérica para as obrigações. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.